Tribunal: STF
Processo: AI 661471
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESCISÃO DE
   CONTRATO DE MEDIAÇÃO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Para se
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão
   recorrido, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos,
   bem como cláusulas contratuais, o que é vedado na esfera do
   recurso extraordinário, de acordo com as Súmulas 279 e 454/STF.
Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional.
   A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou
   reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.